Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. EXTRAVIO DE MERCADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. DANO MATERIAL LIMITADO AO VALOR PREVISTO NOS TERMOS E USO DO SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00 (R$ 729,27 + R$770,73), a título de danos materiais, atualizados pelo IPCA a contar do evento danoso (30/07/2024), e incidentes juros pela Selic, a contar da citação (deduzido o IPCA). A parte autora, em suas razões recursais, requer a condenação da recorrida em R$ 3.000,00 a título de danos morais. Por sua vez, a parte ré, em seu recurso, argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois a relação entre as partes não pode ser considerada consumerista, além de que os motoristas são considerados independentes e assevera que a Uber não foi o agente causador do suposto ilícito discutido na presente demanda. No mérito, alega que a entrega foi realizada e que prestou toda assistência ao recorrido e informou que o suporte entraria em contato com o motorista, bem como disponibilizou meios para que o usuário e motorista fizessem contato. Sustenta que pelas provas dos autos é evidente que o motorista seguiu o trajeto até o destino, informou ao recorrido que havia chegado e concluiu a entrega. Assevera que, conforme amplamente disposto em seu site, o valor dos itens transportados não pode ultrapassar R$ 500,00. Aduz que o motorista não é empregado ou representante da Uber, sendo entregador, não havendo qualquer responsabilidade da Uber por ato praticado por tal figura.
2. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Recurso da parte ré com preparo regular.
II. Questão em exame
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da parte ré pelo extravio da mercadoria do autor enviada para cliente por meio de motorista parceiro da ré, bem como o valor a ser fixado por dano materiais, observadas as disposições do Termo de Uso da plataforma. Ainda, analisar se da conduta da parte ré decorrem danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. À luz da Teoria da Asserção, o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. Assim, há legitimidade passiva do recorrente, porquanto é apontado como responsável pelo prejuízo sofrido pelo consumidor, que pretende ser ressarcido. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
6. A Uber é plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. Todavia, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados, permitindo a contratação do serviço de transporte privado e entrega de mercadorias por meio do aplicativo. Desse modo, há de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços, e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final.
7. Nesse aspecto, ressalta-se que a responsabilidade civil no CDC é balizada pelo princípio da qualidade do serviço ou produto, de sorte que haverá responsabilização do fornecedor quando não verificada a qualidade esperada o serviço, que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, tais como o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Referida responsabilidade objetiva somente será afastada se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
8. No caso, o autor narrou que 30/07/2024 enviou 10 fechaduras a um importante cliente por meio da plataforma ré – Uber Flash, contudo, a mercadoria não foi entregue ao destinatário. Relatou que a corrida no aplicativo constava como finalizada e a mercadoria entregue, tendo aberto um chamado na Uber e pedindo pelo suporte, sem ser efetivamente atendido. Aduz que a perda da venda ocasionou a perda de um importante parceiro comercial, que compra quantidades relevantes de produtos com habitualidade e que não se trata de apenas um negócio, mas uma sequência de outros negócios que não serão mais realizados.
9. As alegações da parte autora quanto ao extravio da mercadoria estão comprovadas pelos documentos que instruem a inicial (ID 69891667). Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a adequada prestação do serviço, limitando-se a alegar que consta em seu sistema que a viagem foi completada e a mercadoria entregue, contudo, a mera confirmação do encerramento da viagem pelo motorista não é suficiente para comprovar a entrega da mercadoria ao destinatário. Ainda, o autor entrou em contato com a ré relatando o ocorrido e pedindo por suporte, mas não foi fornecido o telefone do motorista e nem apresentado aos autos nenhum documento que comprove ter a ré efetivamente envidado esforços junto ao motorista para esclarecer os fatos.
10. Desse modo, comprovada a falha na prestação do serviço pela parte ré deve ser o autor ressarcido pelos danos materiais suportados. Conforme se extrai do Termos e Condições de Uber Flash, o valor total dos artigos enviados não poderá ultrapassar o limite de R$ 500 (quinhentos) reais para envio sem seguro opcional e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) com seguro opcional, assim, o autor ao exceder esse valor, assumiu o risco. Desse modo, a responsabilidade da ré pelos danos materiais suportados pelo autor deve ser limitada a R$ 500,00, conforme o Termos e Condições de Uber Flash, com o qual o autor aderiu. Portanto, a sentença deve ser reformada para limitar o dano material a R$ 500,00.
11. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Não se trata de dano in re ipsa, devendo o autor comprovar os danos sofridos. Na espécie, em que pesem as alegações do autor, não restou comprovado que em razão da falha na prestação do serviço pela ré, o autor deixou de realizar outras vendas para seu cliente ou deixou de ganhar potenciais clientes, de modo que o recurso não deve ser acolhido neste ponto.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar a autora R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos materiais. Mantidos os demais termos da sentença.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.